Tribunal: CARF
Processo: 10380.729753/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729753/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.325 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
DEISE DE OLIVEIRA LASHERAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
PROCEDÊNCIA.
É permitida a dedução na declaração de ajuste anual do valor do imposto de
renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo.
Caracterizada a indevida compensação de imposto de renda retido na fonte, é
procedente o lançamento efetuado pela RFB para glosar os valores declarados
a título de IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 63/64 e págs. PDF 61/62) interposto contra
decisão no acórdão no 11-68.772 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE) de fls. 47/49, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física,
lavrada em 26/08/2013, no montante de R$ 1.951,29, já incluídos multa de mora (20%) e juros
de mora (calculados até 30/08/2013), referente à infração de compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte, no montante de R$ 1.498,92 (fls. 17/21), decorrente do procedimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729753/2013-50
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.325 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729753/2013-50

revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2012, ano-calendário de 2011, entregue em
29/04/2012 (fls. 08/16).
Devidamente cientificada do lançamento em 06/09/2013 (AR de fl. 07) a
contribuinte apresentou impugnação em 01/10/2013 (fl. 02), acompanhada de documentos de fls.
03/06, alegando em síntese que “como fazem provas o DARF's anexos e recibos/alvará, a multa
não pode subsistir, vez que de fato foram tais valores recebidos e devidamente recolhidos”.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 15 de julho de 2020, a 1a Turma da
DRJ no Recife (PE), no acórdão no 11-68.772 (fls. 47/49), julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário lançado.
A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ em 24/08/2021 (AR de fl. 59 e pág.
PDF 57) e apresentou, em 11/03/2021 (fls. 60/61 e págs. PDF 58/59), recurso voluntário (fls.
63/64 e págs. PDF 61/62), acompanhado de documentos (fls. 62, 65/75 e págs. PDF 60, 63/73),
em síntese, com os seguintes argumentos:
 A autuação não pode prosperar tendo em vista cópias anexadas ao presente
recurso que comprovam que os valores glosados foram recolhidos.
 A questão sob exame restou alcançada pela prescrição.
 A Recorrente é advogada e nesta condição recebeu honorários advocatícios
via Alvará Judicial que, por expressa determinação judicial, sofreram a
retenção de IR por ocasião do levantamento.
 Quando da expedição dos ditos alvarás, a própria secretaria expede
juntamente o DARF devidamente preenchido para o recolhimento do IR,
posto que é praxe das secretarias assim o fazer, bem como a CEF pagadora
— PAB 1562, que só processa o levantamento mediante a apresentação do
DARF, que vem preenchido pela secretaria e em nenhum momento é dado
ao advogado a opção de preenchimento do respectivo DARF.
 Roga sejam realizadas diligências, junto a 5a Vara da Justiça Federal/CE,
bem como junto a CEF — PAB 1562, no caso de entenderem que as
presentes alegações, prescindem de maiores esclarecimentos, haja vista
que o presente lançamento é insubsistente de fato e de direito.
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Nos termos do disposto no artigo 12, V da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de
1995, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir na declaração de ajuste anual o valor do
imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.325 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729753/2013-50

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
O § 2o do artigo 87 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época dos fatos, estabelecia que:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Acerca da comprovação da retenção do imposto de renda na fonte assim dispõe a
Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No caso concreto, quando da análise da impugnação apresentada pela
contribuinte, o juízo a quo fundamentou a manutenção do lançamento pelos motivos abaixo
reproduzidos (fls. 48/49):
(...)
Da compensação indevida de IRRF.
5. De início, verificamos que se trata de compensação indevida de IRRF, proveniente da
fonte pagadora Caixa Econômica Federal, em decorrência do pagamento de honorários
sucumbenciais.
6. A referida fonte pagadora não informou em DIRF o contribuinte como beneficiário
de rendimentos tributáveis decorrente dos processos n o 041701-51.1996.4.05.8100 e
053161- 35.1996.4.05.8100.
7. A fim de comprovar suas alegações, o interessado apresenta:
- Alvará 0005.000069-6/2011 no valor de R$4.916,05, com autenticação de pagamento
datada de 29/04/2011, além do comprovante de levantamento judicial.
- Comprovante de pagamento de DARF, código 0246, no valor de R$ 630,16.
- Alvará 0005.000070-9/2011 no valor de R$5.782,29, com autenticação de pagamento
datada de 29/04/2011, além do comprovante de levantamento judicial.
- Comprovante de pagamento de DARF, código 0246, no valor de R$ 868,76.
8. Em consulta aos sistemas da Receita Federal, foram comprovados os recolhimentos
dos impostos complementares, código 0246, nos valores de R$ 630,16 e R$ 868,76.
9. Assim, entendo que o contribuinte demonstrou não ter sofrido retenção na fonte a
título de imposto de renda, mas que recolheu R$ 630,16 e R$ 868,76 a título de imposto
complementar.
10. Ocorre que o interessado já compensou em sua DIRPF/2012 R$ 2.805,70 a título de
imposto complementar e, como não apresentou os comprovantes dos demais
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.325 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729753/2013-50

recolhimentos, não foi possível verificar se esses valores já foram considerados em sua
declaração.
(...)
Extrai-se da reprodução acima os seguinte pontos:
 Na DIRF entregue pela fonte pagadora CEF não há informação da contribuinte
como beneficiária dos rendimentos tributáveis objeto dos Alvarás de
Levantamento de fls. 03 e 05.
 A contribuinte não conseguiu comprovar que sofreu a retenção na fonte a
título de imposto de renda sobre tais rendimentos, mas que recolheu os valores
de R$ 630,16 e R$ 868,76 a título de imposto complementar – Código 0246 e
 Como a contribuinte já havia compensado na DIRPF o valor de R$ 2.805,70 a
título de recolhimento complementar e não apresentou os comprovantes desses
recolhimentos, não foi possível verificar se os valores lançados já haviam sido
considerados em sua declaração.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no
3.000 de 26 de março de 1999, vigente a época dos fatos, assim dispunha sobre o recolhimento
complementar:
DO RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR
Art. 113. Sem prejuízo dos pagamentos obrigatórios estabelecidos neste Decreto, fica
facultado ao contribuinte efetuar, no curso do ano-calendário, complementação do
imposto que for devido, sobre os rendimentos recebidos (Lei no 8.383, de 1991, art. 7o).
CAPÍTULO I
BASE DE CÁLCULO
Art. 114. Constitui base de cálculo para fins do recolhimento complementar do imposto
a diferença entre a soma dos valores:
I - de todos os rendimentos recebidos no curso do ano-calendário, sujeitos à tributação
na declaração de rendimentos, inclusive o resultado positivo da atividade rural;
II - das deduções previstas no art. 83, inciso II, conforme o caso.
CAPÍTULO II
APURAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO
Art. 115. Apurada a base de cálculo conforme disposto no artigo anterior, a
complementação do imposto será determinada mediante a utilização da tabela
progressiva anual prevista no art. 86.
Parágrafo único. O recolhimento complementar corresponderá à diferença entre o valor
do imposto calculado na forma prevista neste artigo e a soma dos valores do imposto
retido na fonte ou pago a título de recolhimento mensal, do recolhimento complementar
efetuado anteriormente e do imposto pago no exterior (art. 103), incidentes sobre os
rendimentos computados na base de cálculo, deduzidos os incentivos de que tratam
os arts. 90, 97 e 102, observado o disposto no § 1o do art. 87.
CAPÍTULO III
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO
Art. 116. O imposto pago na forma deste Título será compensado com o apurado na
declaração de rendimentos (Lei no 8.383, de 1991, art. 8o).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.325 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729753/2013-50

A despeito do tema, no endereço eletrônico da Receita Federal na internet1,
constam as seguintes orientações:
Imposto de Renda Complementar
O recolhimento complementar é um pagamento opcional que pode ser realizado para
antecipar o imposto de renda devido na Declaração de Ajuste Anual (DIRPF), no caso
de recebimento de duas ou mais fontes pagadoras pessoa física e jurídica, ou mais de
uma pessoa jurídica (Exemplo: pode ser utilizado por aposentados que receberam de
mais de uma fonte pagadora. Nesses casos, como cada rendimento é analisado
separadamente pela fonte pagadora respectiva, não há o recolhimento sobre o montante
global recebido no mês pelo contribuinte).
Para fazer o cálculo do imposto complementar, deve ser utilizada a tabela progressiva
anual do imposto de renda das pessoas físicas e podem ser deduzidas, desde que pagas
até o mês do recolhimento mensal, as despesas com instrução, médicas e as escrituradas
em livro Caixa, além das deduções utilizadas na base de cálculo mensal ou pagas até o
mês do recolhimento mensal (mesmas deduções do carnê-leão).
O imposto complementar pode ser retido, mensalmente, por uma das fontes pagadoras,
pessoa jurídica, desde que haja concordância, por escrito, da pessoa física beneficiária, e
nesse caso a pessoa jurídica torna-se solidariamente responsável com o contribuinte
pelo pagamento do imposto correspondente à obrigação assumida.
O pagamento deve ser efetuado no curso do ano-calendário, até o último dia útil do mês
de dezembro, por meio de DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais).
(...)
No caso em apreço, a partir da decisão de primeira instância, cabia à Recorrente,
para fazer prova de seu direito, trazer aos autos todos os comprovantes dos pagamentos
efetuados a título de recolhimento complementar (código 0246), que totalizaram o montante
declarado de R$ 2.805,70, com o intuito de comprovar se os valores ora lançados, que
totalizaram o montante de R$ 1.498,92, estavam ou não embutidos naquele montante.
Em virtude desse fato, sendo ônus da contribuinte tal comprovação, uma vez que
a impugnação/defesa deve ser instruída com os elementos necessários e suficientes à
comprovação do direito pleiteado, em observância à legislação que rege a matéria e nos termos
do artigo 15 e 16, inciso III do Decreto no 70.235 de 1972, deve ser rechaçado o pedido de
diligência junto à 5a Vara da Justiça Federal/CE, bem como junto a CEF — PAB 1562, uma vez
que é inconteste os recolhimentos efetuados nos Darf’s apresentados, repousando
exclusivamente a dúvida se tais valores recolhidos já não foram aproveitados na DIRPF
apresentada, compondo o montante de R$ 2.805,70 declarado como recolhimento de imposto de
renda complementar.
Também não merece ser acolhido o argumento da ocorrência de prescrição da
matéria sob exame. O lançamento foi efetuado dentro do prazo decadencial, uma vez que se
refere a fatos do ano-calendário de 2011, tendo sido a contribuinte devidamente cientificada do
lançamento em 06/09/2013 (AR de fl. 07).
De salientar-se que a Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), prescreve em seus artigos 151 e 156, respectivamente, as causas da suspensão e
extinção do crédito tributário, merecendo serem destacadas as seguintes:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)

1 Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/pagamento/complementar,
consulta em: 18out2022.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.325 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729753/2013-50

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V - a prescrição e a decadência;
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
(...)
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
(...)
No caso em apreço houve interposição tempestiva de impugnação e
posteriormente de recurso voluntário, de modo estar a exigência do crédito tributário suspensa
até a decisão final do processo administrativo, de modo não ser pertinente a alegação da
contribuinte de ter ocorrido a prescrição dos valores discutidos no presente processo.
Em virtude dessas considerações, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 83
DF CARF MF
Original